Tribunal: TJPA
Processo: 0007113-39.2017.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0007113-39.2017.8.14.0003

SENTENCIANTE: JUIZO DA VARA UNICA DE ALENQUER/PA

SENTENCIADO: ALDIRENE OLIVEIRA DE MORAIS, MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MUNICIPAL Nº 044/1997. GRADUAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.

O cerne da questão em análise consiste em verificar se correta a sentença que condenou o Município de Alenquer ao pagamento das parcelas referentes ao adicional de escolaridade no importe de 50% calculado sobre o vencimento-base nos proventos do autor.

2.

A referida verba está prevista na regra do art. 75 da Lei Municipal nº 044/1997 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Alenquer) e na regra do art. 27 da Lei Municipal nº 047/1997 (Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Município de Alenquer).

3.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora comprovou a graduação em nível superior no curso de Pedagogia havendo a vinculação do curso superior com a função exercida pela autora - professora.

4.

SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME.

ACÓRDÃO

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do Reexame Necessário, para
manter a sentença do Juízo de Piso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Alenquer, que nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
interposta por
ALDIRENE OLIVEIRA DE MORAIS
contra o
MUNICÍPIO DE ALENQUER
julgou procedente a ação.

Na inicial, a autora aduziu, em síntese, que possui os requisitos legais para a percepção da gratificação de titulação no valor de 50% do vencimento base prevista no art. 27 da Lei Municipal nº 047/97. Sendo assim requereu, liminarmente, a determinação de inclusão em seus proventos do adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) e, ao final, a confirmação da tutela para julgar totalmente procedente o pedido contido na inicial.

O requerido apesar de devidamente citado não apresentou contestação, conforme certidão de id nº 2407822.

O Juízo a quo proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial para: a) determinar ao requerido que proceda a inclusão do pagamento de adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sore o vencimento base nos proventos da parte autora, após o trânsito em julgado; e b) condenar o Município ao pagamento das parcelas referentes ao adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base nos proventos da parte autora, relativo ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, com juros de 0,5% ao mês a partir da citação, na forma do artigo 1º - F, da Lei nº 9494/97 e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do desembolso de cada prestação.

Nenhuma das partes interpôs recurso, conforme certidão de Id 2407824.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e manutenção da sentença (Id. 2591555).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Reexame Necessário, passando a análise dos autos.

O cerne da questão em análise consiste em verificar se correta a sentença que condenou o Município de Alenquer ao pagamento das parcelas referentes ao adicional de escolaridade no importe de 50% calculado sobre o vencimento-base nos proventos do autor.

Acerca dos profissionais da educação, a Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, preconiza:

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. (Redação dada pela lei nº 13.415, de 2017

A referida verba está prevista na regra do art. 75 da Lei Municipal nº 044/1997 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Alenquer) e na regra do art. 27 da Lei Municipal nº 047/1997 (Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Município de Alenquer):

Lei Municipal nº 044/1997:

Art. 27 - Aos servidores com escolaridade de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção da gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.

(...)

Art. 75- O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento básico será devido nas seguintes proporções:

I - na quantia correspondente a 50% (cinquenta) por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a Lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora comprovou a graduação em nível superior no curso de Pedagogia havendo a vinculação do curso superior com a função exercida pela autora - professora.

Ressalta-se que a autora cursou a graduação na Universidade Federal do Oeste do Pará, a qual foi criada pela Lei nº 12.085, de 5 de novembro de 2009, sendo primeira instituição federal de ensino superior com sede num dos pontos mais estratégicos da Amazônia, sendo, portanto, reconhecida pelo Ministério da Educação.

Observa-se, ainda, que a sentença hostilizada fixou o adicional de escolaridade, exatamente no percentual previsto na legislação municipal, isto é, no percentual de 50% (cinquenta por cento), estando, portanto, devidamente fundamentada na lei.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
conheço do Reexame para manter a sentença do Juízo de Piso
.

É como voto.

Belém/PA, 16 de março de 2020.

DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 28/05/2021